Tribunal: TJMT
Processo: 1075436-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075436-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSILENE PIRES DA SILVA - CPF: 954.479.621-53 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ROSILENE PIRES DA SILVA - CPF: 954.479.621-53 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Allan Sidney de Souza, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1075436-25.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/ Recorrida:
ROSILENE PIRES DA SILVA.

Recorrido/Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09/10/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos pelas partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A reclamante visa o reconhecimento de nulidade contratual, pagamento de FGTS, férias de 45 dias e terço constitucional.

O reclamado, por sua vez, recorre para afastar as condenações impostas em primeiro grau e obter efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir o marco prescricional aplicável às verbas pleiteadas; (ii) estabelecer se as sucessivas contratações temporárias, ultrapassando o prazo legal, configuram nulidade contratual e ensejam o pagamento de FGTS; (iii) determinar se é devido o pagamento de férias e do terço constitucional de 45 dias aos professores temporários; e (iv) verificar a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento de ação anterior, ainda que extinta sem resolução de mérito, retroagindo à data de sua propositura, conforme o art. 240, § 1o, do CPC. Assim, reconhece-se a prescrição apenas das verbas anteriores a 30/05/2019.

A Constituição Federal (art. 37, IX) admite contratações temporárias apenas em hipóteses excepcionais e por tempo determinado. A extrapolação do prazo máximo de 24 meses, previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, acarreta nulidade dos contratos, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

Declarada a nulidade, é devido o depósito do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, por se tratar de contrato nulo com direito ao salário.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura aos professores temporários 45 dias de férias anuais e o adicional de 1/3 sobre tal período, entendimento ratificado pelo IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do TJMT.

Comprovado o pagamento das férias de 2019 a 2023, deve ser afastada a condenação respectiva; contudo, o ente público não demonstrou o adimplemento do terço constitucional, devido sobre os 45 dias, relativamente aos períodos de 2019 a 2023.

A ausência de dolo ou de repetição indevida de pedidos afasta a condenação por litigância de má-fé, à luz do art. 80 do CPC, não se configurando abuso do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O ajuizamento anterior de ação extinta sem resolução de mérito interrompe a prescrição, retroagindo à data de sua propositura.

A extrapolação do prazo máximo de contratação temporária previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017 acarreta a nulidade do vínculo e o dever de recolher o FGTS.

Professores temporários fazem jus ao terço constitucional sobre 45 dias de férias, conforme a Lei Complementar Estadual no 50/1998 e o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

A ausência de dolo impede a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; CPC, arts. 240, § 1o, 373, I e II, e 80; Lei no 9.099/95, art. 43; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; LC/MT no 50/1998, arts. 54, 55 e 56.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 307837361, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o demandado ao pagamento, em favor da parte autora, das férias relativas aos períodos de
03/2019 a 11/2019; 01/2020; 07/2020 a 12/2020; 04/2021 a 09/2021; 11/2021 a 12/2021; 03/2022 a 12/2022; e 03/2023 a 12/2023
, acrescidas do respectivo terço constitucional, calculado sobre
45 (quarenta e cinco) dias
, referentes aos períodos de
03/2022 a 12/2022 e 03/2023 a 12/2023
, correspondentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo-se as verbas eventualmente já quitadas.

O Juízo singular consignou que a atualização seja realizada conforme os parâmetros fixados nos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021, observando-se o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Reconheceu, ainda, a
má-fé da parte reclamante
pelo ajuizamento de ações pulverizadas quanto aos pedidos envolvendo terço constitucional e FGTS, razão pela qual a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, além das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Da sentença
recorreram a reclamante e o reclamado
, aquela visando à reforma da decisão de primeiro grau para declarar de nulidade dos contratos temporários entre 04/02/2019 e 20/12/2023, com a consequente condenação do demandado ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e FGTS de todo o período laborado, respeitando-se a prescrição.

Em suas razões recursais, o demandado requer, preliminarmente, concessão do efeito suspensivo, conforme disposto no art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, sustenta a vedação ao pagamento em duplicidade das férias, sob o argumento de que o pedido constitui pretensão juridicamente impossível, representando enriquecimento sem causa da parte demandante em detrimento do erário.

Alega que a Lei Complementar Estadual no 50/1998 estabeleceu que o professor, inclusive o temporário, gozará de 15 dias de férias após o término do 1o semestre letivo, e 30 dias de férias no encerramento do ano letivo, conforme o calendário escolar publicado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc/MT).

Esclarece que, de 2017 a 2023, as férias do primeiro semestre recaíam nas seguintes datas:

Ressalta que os professores temporários são contratados no início do ano, em contratos que normalmente são celebrados por 10 meses, o que significa que, no período de férias coletivas indicado, o professor temporário, além de gozar das férias, recebia pelos 15 dias, observando-se que, até 2024, não era pago o adicional referente a esse período.

Informa que, antes de 2019, os contratados temporariamente não recebiam o pagamento das férias proporcionais no término do contrato, nos casos em que este tinha duração inferior a um ano, sendo devido, nesse período, o pagamento das férias proporcionais faltantes, acrescidas do terço constitucional.

Pontua que, entre 2019 e 2023, os professores contratados temporariamente receberam, por ocasião da rescisão contratual, o pagamento das férias proporcionais, sendo devido somente o pagamento do terço constitucional sobre tal período.

Relata que, no ano de 2024, o Governo do Estado de Mato Grosso publicou o Decreto no 1.055/2024, determinando que dali em diante fossem realizados os pagamentos das férias e do respectivo terço constitucional. Desse modo, todos os contratos que terminaram ou foram rescindidos após 15/10/2024 tiveram a indenização do terço de férias relativamente às férias do meio do ano de 2024.

Diante desse contexto, pondera sobre a necessidade de realizar a compensação e dedução dos valores pagos a maior, pois, segundo afirma, o Estado pagava as férias do término do 1o semestre (15 dias, sem o terço constitucional) e, no momento da rescisão, pagava as férias proporcionais de 45 dias, sem atentar que já havia realizado o pagamento de 15 dias no meio do ano. Em outras palavras, o servidor recebia quase 60 dias de férias, devendo, por isso, os valores pagos a maior serem deduzidos do efetivamente devido, para evitar enriquecimento sem causa.

Ao final, os recorrentes pugnam pelo provimento dos recursos, reformando totalmente a sentença recorrida, nos termos das fundamentações.

Em contrarrazões, a reclamante, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, os recorridos refutam os argumentos lançados nas peças recursais.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminares

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamante, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Deixo
de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Prejudicial de mérito – prescrição

Acolho a alegação da reclamante para reconhecer a prescrição apenas em relação às verbas anteriores a
30/05/2019
, tendo em vista que já houve a distribuição de ação anterior, na qual se discutiam os mesmos direitos, perante o
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, autos no
1037307-48.2024.8.11.0001
, ocasião em que a parte adversa chegou a ser regularmente citada.

Todavia, naquele feito foi declarada a incompetência territorial do Juizado da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a demanda, motivo pelo qual o processo foi extinto sem resolução de mérito.

Nesse contexto, considerando que o ajuizamento da ação anterior, ainda que extinta sem resolução de mérito, produziu a interrupção da prescrição, esta deve retroagir à data da propositura da demanda, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC. Assim, deve ser declarada prescrita apenas a pretensão relativa às verbas anteriores a
30/05/2019
, data da propositura da ação primitiva.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Consta da inicial que a reclamante foi contratada, temporariamente, pelo demandado para exercer o cargo de professora, no período compreendido entre 2019 e 2023, totalizando aproximadamente 5 anos de renovações dos contratos temporários.

Alega que, apesar de ter trabalhado de forma ininterrupta, o reclamado jamais efetuou o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), das férias e do terço constitucional com base em sua remuneração integral. Argumenta que tais direitos se referem ao período de 2019 a 2023, considerando a prescrição quinquenal.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante laborou temporariamente como professora, no período de fevereiro a novembro de 2019 (10 meses); janeiro, julho a dezembro de 2020 (7 meses); abril a setembro e novembro e dezembro de 2021 (8 meses); março a dezembro de 2022 (10 meses); e março a dezembro de 2023 (10 meses) (ID 307836891),
perfazendo 45 meses
.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
(grifei).

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispunha o seguinte, à época das contratações:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV
- admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; (redação original).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Nesse passo, o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Desse modo, constata-se que o prazo máximo de 24 meses, previsto na legislação vigente à época da primeira contratação, não foi observado. Em razão da extrapolação do limite legal, resta configurada a nulidade dos contratos temporários, fazendo jus a reclamante ao recebimento do FGTS relativo aos períodos mencionados e não prescritos.

Quanto às
férias de 45 dias e ao terço constitucional
, a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02)
(grifei).

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados
, em caráter temporário
” (grifei).

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à reclamante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado o ônus de desconstituir a pretensão da parte reclamante, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora
recebeu

as férias correspondentes aos anos de 2019 a 2023
(ID 307836891 – págs. 22, 25, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 65, 66, 67, 70, 74, 77 e 80). Assim, assiste razão ao ente público,
impondo-se a reforma da sentença quanto a este ponto
.

Por outro lado, embora o demandado alegue que os valores pleiteados a título de
terço constitucional
, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, já teriam sido pagos, não há nos autos qualquer prova nesse sentido. Logo, o
pagamento é devido
.

Ressalte-se que, em consulta ao cumprimento de sentença coletiva (PJe no 1041857-63.2024.8.11.0041), verifica-se que a reclamante recebeu o
terço constitucional
de férias referente aos anos de
2013 a 2018
, razão pela qual subsiste a obrigação de pagamento dos valores relativos aos períodos ora pleiteados.

Dessa forma, é devida a condenação ao pagamento do
terço constitucional
de férias referente aos anos de

2019 a 2023
, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, de forma proporcional ao período efetivamente laborado e não prescrito, com o devido abatimento dos valores comprovadamente pagos, se existentes.

No que se refere à condenação imposta à reclamante por
litigância de má-fé
,
não restaram presentes os requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil
, uma vez que
não
se verifica conduta dolosa ou desleal apta a caracterizar o abuso do direito de ação.

Conforme se observa, o processo no 1041857-63.2024.8.11.0041 refere-se a
cumprimento de sentença coletiva
, oriunda de ação ordinária anterior, voltada exclusivamente à cobrança de valores referentes ao período de
2012 a 2018
. Por sua vez, a presente demanda tem por objeto o pagamento de verbas correspondentes a
períodos posteriores
(2019 a 2023)
, amparada em pedidos e fundamentos jurídicos distintos.

Assim, não há identidade entre as causas de pedir nem repetição de pedidos que justifiquem o reconhecimento de litigância de má-fé, sendo inaplicável a penalidade imposta.

Dessa forma,
afasto a condenação por litigância de má-fé
, mantendo, contudo, a observância do entendimento já pacificado quanto à
impossibilidade de fracionamento de feitos com o mesmo objeto e causa de pedir
, a fim de prevenir decisões conflitantes e resguardar a segurança jurídica.

Pelas razões expostas
,
conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e,

no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO a ambos
, para
reformar a sentença de primeiro grau
,
nos seguintes termos: a) r
econhecer a prescrição
das verbas anteriores a
30/05/2019
; b)
afastar a condenação
ao pagamento das
férias relativas aos anos de 2019 a 2023
; c)
condenar o ente público
ao pagamento do
terço constitucional
, calculado sobre
45 (quarenta e cinco) dias
,
referentes ao período de
2019 a 2023
; e d)
reconhecer a nulidade contratual

e

declarar a unicidade dos vínculos
, condenando, por conseguinte, o reclamado ao pagamento à parte autora dos valores correspondentes ao
FGTS
, relativos ao período de
30/05/2019 a 20/12/2023
.

Por fim,
afasto a condenação imposta por litigância de má-fé
, mantendo, no mais, a r. sentença,
nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025